Tribunal: STF
Processo: CJ 6355
Classe: CJ
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-05-06
Data de publicação: 1982-05-06

Ementa:
- 1. Tratando-se de conflito de jurisdição entre juízes de primeiro grau subordinados a tribunais diversos, a competência para julga-lo e do E. Tribunal Federal de Recursos, consoante dispõe o art.122, I, "e" da Constituição da República.
2. Remessa dos autos ao E. Tribunal Federal de Recursos.